Tribunal: TJMT
Processo: 1004229-19.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004229-19.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WELLINTON ALMEIDA PEREIRA - CPF: 008.033.741-43 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), BAR ESPAÇO VIP (APELADO), LARISSA CRISTINA MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 053.349.413-39 (ADVOGADO), OZANO BRÁS DA SILVA (APELADO), OZANO BRAZ DA SILVA - CPF: 093.785.293-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA EM AUDIÊNCIA. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa (CPC, art. 485, III). A ação originária visava à reparação de danos materiais, morais e estéticos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se houve cerceamento de defesa por indeferimento de diligências requeridas pelo autor; e (ii) se a extinção do feito por abandono processual observou os requisitos legais, especialmente quanto à intimação pessoal e à incidência da Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Não se configurou cerceamento de defesa, uma vez que as diligências pretendidas visavam à reabertura de questão já decidida, ilegitimidade passiva de Ozano Brás da Silva, e o juízo de origem fundamentadamente indeferiu tais pedidos.

4. O autor foi devidamente intimado, em audiência, para indicar o real proprietário do estabelecimento, sob pena de extinção, tendo ciência inequívoca da determinação e das consequências de seu descumprimento.

5. A jurisprudência do STJ exige intimação pessoal para caracterizar o abandono da causa, o que ocorreu no caso concreto. A ausência de citação válida do réu legítimo afasta a aplicação da Súmula 240/STJ, pois inexistia parte adversa regularmente integrada à relação processual.

6. O não atendimento da determinação judicial, mesmo após sucessivas oportunidades, revela inércia injustificada, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal do autor realizada em audiência supre a exigência do §1o do art. 485 do CPC, configurando abandono processual em caso de inércia subsequente. 2. A Súmula 240/STJ não se aplica quando inexistir citação válida do réu ou quando reconhecida a ilegitimidade passiva do demandado inicialmente indicado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WELLINTON ALMEIDA PEREIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos” (Proc. no 1004229-19.2019.8.11.0040), ajuizada pelo apelante contra BAR ESPAÇO VIP, extinguiu o feito por abandono processual, com fundamento no art. 485, III, §1o, do CPC (cf. Id. no 320323402).

Em suas razões recursais, o apelante alega que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas necessárias para demonstrar que Ozano Brás da Silva é o real proprietário do Bar Espaço VIP.

Sustenta ainda que não houve abandono da causa, tendo apresentado diversas manifestações nos autos, e que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja desconstituída a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da demanda (cf. Id. no 320323404).

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas necessárias para demonstrar que Ozano Brás da Silva é o real proprietário do Bar Espaço VIP, tendo o juízo indeferido seus reiterados pedidos de diligências para obtenção dessa informação.

Analisando os autos, verifica-se que o Apelante, após a declaração de ilegitimidade passiva de Ozano Brás da Silva, apresentou diversas manifestações (IDs 120954024, 134784334, 137143766, 139774584, 163700259 e 179042447) que foram indeferidas pelo juízo de primeiro grau.

Assim, não se vislumbra cerceamento de defesa no caso em análise. No caso, o juízo de primeiro grau entendeu que os pedidos formulados pelo autor/apelante não eram aptos a comprovar a legitimidade passiva de Ozano Brás da Silva, já afastada em decisão anterior.

Ademais, o ônus de comprovar a legitimidade passiva do réu é do autor, não cabendo ao Judiciário substituir-se à parte na produção de provas que deveriam ter sido apresentadas desde o ajuizamento da ação.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por entender que o autor abandonou a causa ao não indicar o real proprietário do Bar Espaço VIP, conforme determinado em audiência.

Verifica-se dos autos que, em audiência realizada em 22/05/2023 (ID 118420106), foi declarada a ilegitimidade passiva de Ozano Brás da Silva, suposto proprietário do Bar Espaço VIP, tendo o autor sido intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apontar o real proprietário e representante da pessoa jurídica requerida, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Apesar de ter apresentado diversas manifestações nos autos, o apelante não cumpriu a determinação judicial, limitando-se a insistir na tese de que Ozano Brás da Silva seria o proprietário do estabelecimento, mesmo após decisão judicial que reconheceu sua ilegitimidade passiva, e a requerer diligências que o juízo entendeu impertinentes.

Constata-se, portanto, que o apelante, devidamente intimado, não promoveu os atos e diligências que lhe incumbiam, configurando-se o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC.

Quanto à alegação de ausência de intimação pessoal, verifica-se que o Apelante foi intimado em audiência (ID 118420106) para indicar o real proprietário do Bar Espaço VIP, tendo ciência inequívoca da determinação judicial e das consequências de seu descumprimento.

Outrossim, o apelante apresentou diversas manifestações após a referida audiência, o que demonstra seu conhecimento da determinação judicial, não havendo que se falar em ausência de intimação.

No que se refere à necessidade de requerimento do réu para extinção do processo por abandono da causa, conforme Súmula 240 do STJ, cumpre destacar que tal entendimento não se aplica quando o réu sequer foi citado ou quando sua citação foi declarada inválida, como no caso dos autos, em que foi reconhecida a ilegitimidade passiva de Ozano Brás da Silva.

No caso em análise, embora tenha havido a citação de Ozano Brás da Silva, foi reconhecida sua ilegitimidade passiva, o que equivale à inexistência de citação válida do real réu, ainda não identificado pelo Apelante, apesar das oportunidades concedidas.

Diante disso, a extinção do processo por abandono da causa, no caso, decorreu do descumprimento de determinação judicial específica, qual seja, a indicação do real proprietário do Bar Espaço VIP, após o reconhecimento da ilegitimidade passiva de Ozano Brás da Silva.

É a orientação dada pela jurisprudência do STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, à luz do disposto no artigo 485, III e § 1o, do CPC/2015, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, devendo a parte ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias. 1.1. Hipótese em que o Tribunal local não apreciou a tese de não perfectibilização da intimação pessoal prévia à extinção do processo, no caso concreto. 2. Agravo interno desprovido. (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.483.751/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO EM RAZÃO DE O BANCO TER APRESENTADO NOVO ENDEREÇO ANTES DA INTIMAÇÃO PESSOAL E DA IRREGULARIDADE NA ADVERTÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 283 DO STF. 3. FATOS QUE LEVARAM O TRIBUNAL A AFASTAR A INÉRCIA DO AUTOR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE OS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. como a tese adotada pelo Tribunal, de que não houve inércia do autor para fins de extinção do processo sem julgamento do mérito é apta para, por si só, manter o acórdão, incide a Súmula n.o 283 do STF, por analogia. 3. A Jurisprudência deste egrégio STJ é pacífica no sentido de exigir a intimação pessoal da parte para configurar abandono do processo, de modo que revisar os fatos que levaram o Tribunal a afastar a tese de inércia do banco esbarraria no óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 2.254.789/SC, relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito. (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973. (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1o, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes. (STJ – 3a Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)

Nesse contexto, considerando que o apelante, devidamente intimado, não cumpriu a determinação judicial de indicar o real proprietário do Bar Espaço VIP, e que a aplicação da Súmula 240 do STJ é mitigada no caso concreto, em razão da ausência de citação válida do real réu, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025